Tribunal: TJBA
Processo: 2001513-43.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.º 2001513-43.2026.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 2000836-13.2026.8.05.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA: ADVANY FIGUEREDO AGRAVADO: ROBERT DIAS DE NOVAES DEFENSORA PÚBLICA: ALEXANDRA SOARES DA SILVA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da comarca de Salvador que indeferiu o pedido de alteração da data-base para a concessão de benefícios executórios, mantendo como marco inicial a prisão cautelar ocorrida em 06/08/2021, embora o Apenado tenha sido solto em 14/09/2021 e novamente preso em 21/01/2026 para o início do cumprimento definitivo da pena. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a data-base para a progressão de regime deve ser a data da última prisão, ainda que decorrente do início do cumprimento definitivo da pena, após período de soltura. III. Razões de decidir 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a data-base para a progressão de regime é a data da última prisão, sem prejuízo de que o período anterior à condenação, no qual o agente esteve preso preventivamente, seja computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. 4. O retorno ao cárcere para cumprimento da pena definitiva, após período de soltura decorrente de liberdade provisória, constitui novo marco inicial para a apuração dos lapsos temporais exigidos para a obtenção de benefícios executórios, não se tratando de penalidade ao apenado, mas de correta aplicação da lei processual penal. 5. O período de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva deve ser considerado para fins de detração penal, sendo vedado o seu reaproveitamento para redução do lapso exigido para a progressão de regime após a nova prisão, a fim de evitar a ocorrência de bis in idem. IV. Dispositivo e Tese 6. Agravo em Execução Penal conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A data-base para a progressão de regime na execução penal é a data da última prisão, ainda que decorrente do início do cumprimento da pena definitiva, após período de soltura. 2. O período de prisão provisória interrompido antes do início do cumprimento da pena definitiva deve ser computado para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; LEP, arts. 111 e 112. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 249.470 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 3.049.632/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.05.2026; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2002225-67.2025.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, j. 06.10.2025 a 10.10.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 2001513-43.2026.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e como agravado Robert Dias de Novaes. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2001513-43.2026.8.05.0001